Tribunal: TJDFT
Processo: 0748188-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748188-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIARA LOPES DA SILVA AGRAVADO: FACULDADES EURO BRASILEIRAS PARA EDUCACAO SUPERIOR PRIVADA LTDA - ME D E C I S Ã O Tendo em vista a petição de id. 78011412, por meio da qual a recorrente MAIARA LOPES DA SILVA manifesta expressamente sua vontade de desistir do recurso, homologo o pedido de desistência formulado, com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se após as providências de praxe. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator